Tribunal: TJSP
Processo: 2123187-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DO RÉU DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE MOSTRA QUE O RÉU, QUE É SERVIDOR PÚBLICO, RECEBEU DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, EM 2019, O CORRESPONDENTE A 6,15 SALÁRIOS MÍNIMOS POR MÊS, O QUE FOGE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PAGAMENTO DE PENSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DO RÉU DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA QUE MOSTRA QUE O RÉU, QUE É SERVIDOR PÚBLICO, RECEBEU DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, EM 2019, O CORRESPONDENTE A 6,15 SALÁRIOS MÍNIMOS POR MÊS, O QUE FOGE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E EMPRÉSTIMOS QUE NÃO BENEFICIAM O AGRAVANTE, POIS NÃO LHE CONFEREM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.